Tribunal: CARF
Processo: 10920.905615/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905615/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.452 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CONDOR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária ou
protelatória, com fulcro no §2o, do artigo 38 da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais emitidas
por empresas optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905615/2011-67
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.452 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905615/2011-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada, em decorrência do direito creditório pleiteado, relativo
ao ressarcimento do saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2010.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 117.323,39 (cento e dezessete mil,
trezentos e vinte e três reais, trinta e nove centavos), sendo reconhecidos, porém, o direito a R$
103.215,96 (cento e três mil, duzentos e quinze reais, noventa e seis centavos).
O valor pleiteado não foi integralmente reconhecido em face da glosa de créditos
indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
No entanto, no demonstrativo RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM
CRÉDITOS INDEVIDOS (e-fl. 216), verifica-se que as glosas ocorreram pelo seguinte motivo:
“Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES”.
Por fim, a recorrente alega que possui o direito ao referido crédito, de acordo com
o art. 6o da Medida Provisória no 75, de 24 de outubro de 2002, regulamentado pela Instrução
Normativa SRF no 236, de 31 de outubro de 2002, e também porque “não EXISTE QUALQUER
DISPOSITIVO LEGAL EXPRESSAMENTE EM CONTRÁRIO”.
Razão pela qual pretende a reforma da decisão da DRJ ou a conversão do
julgamento em diligência a fim de comprovar as alegações trazidas sobre a possibilidade do
crédito apresentado em PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A recorrente pleiteia que o presente feito seja convertido em diligência com o fito
de comprovar as alegações trazidas sobre a possibilidade do crédito apresentado em
PER/DCOMP, sem conquanto observar os requisitos para concessão da perícia, inscritos no
artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, o que torna despicienda a produção de prova pericial.
Isso porque, a realização de perícia se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.452 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905615/2011-67

“Lei 9.784/99. Art. 38. [...] § 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72. Art. 16. [...] IV as diligências, ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito.
§ 1o Considerar se á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”

Portanto, a produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária ou
protelatória, com fulcro no §2o, do artigo 38 da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decretono70.235/72.
Em relação ao crédito, como é cediço, o regime tributário simplificado -
SIMPLES, abrange vários tributos e contribuições, inclusive o IPI. Não se trata de isenção, não
tributação ou tributação à alíquota zero. Isso porque no âmbito do SIMPLES, o IPI é calculado e
pago segundo um percentual aplicado sobre o faturamento da empresa, havendo, até, um código
de receita (arrecadação) específico para o IPI-Simples.
Nesse sentido, a lei instituidora do SIMPLES Federal (Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996), assim determinava:
Art.3o.(...)1oA inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos
seguintes impostos e contribuições: e)Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI; (...)
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais: (...) 5°A inscrição no SIMPLES veda, para a
microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer
valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e ao ICMS.
Dessa forma, nos termos da Lei no 9.317/96, art. 5o, §5o acima, é vedado à
empresa do SIMPLES transferir crédito de IPI, através de operação de venda com destaque do
imposto. Ainda que, equivocadamente, tenha havido destaque do IPI na nota fiscal emitida pela
empresa optante do SIMPLES, não há direito ao crédito, sendo que a referida parcela deve ser
agregada ao custo das mercadorias.
Ademais, por dedução lógica, se a empresa inscrita no SIMPLES não pode
transferir crédito relativo ao IPI, a empresa adquirente está impedida de registrar crédito de IPI
resultante de aquisições de tais empresas.
No entanto, em que pese a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
que instituiu o SIMPLES Nacional ter revogado e substituído a Lei no 9.317, de 1996. O
princípio de apuração e pagamento unificado foi preservado, consoante seus artigos 12 e 13,
vedada a manutenção de créditos, de acordo com o artigo 23.
Assim, são insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.452 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905615/2011-67

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 317
DF CARF MF
Original